Tribunal: TJES
Processo: 5002868-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002868-32.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARIA RUTH RAMOS DE SOUZA NASCIMENTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 5002868-32.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: MARIA RUTH RAMOS DE SOUZA NASCIMENTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA AFERIDA POR TESE VINCULANTE - TEMA 1150 DO C. STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa – Tema 1150 do C. STJ.

2.
A

relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo e nos termos da súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Por sua vez, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/1990 prevê que
“São direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital, (id 1598092 - 10), que inverteu o ônus da prova por reconhecer a natureza consumerista da relação jurídica.

Em suas razões recursais, o Agravante requer, inicialmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão impugnada, alegando, em síntese, (a) que não pode ser responsabilizado pela restituição de valores ou aplicação de correção monetária do saldo da conta vinculada ao PASEP e (b) que descabe, na hipótese, a inversão do ônus da prova.

O recurso teve o efeito suspensivo indeferido (id. 2201271).

O prazo para contrarrazões decorreu sem manifestação (id. 2608913).

O feito foi suspenso por ocasião do Tema 1150 do C. STJ (id. 3158794).

Sobreveio manifestação da agravada (id. 7474013) pugnando pela retomada da tramitação em razão do julgamento e fixação de teses no referido Tema 1150.

Vieram os autos conclusos.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002868-32.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: MARIA RUTH RAMOS DE SOUZA NASCIMENTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital, (id 1598092 - 10), que inverteu o ônus da prova por reconhecer a natureza consumerista da relação jurídica.

Em suas razões recursais, o Agravante requer, inicialmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão impugnada, alegando, em síntese, (a) que não pode ser responsabilizado pela restituição de valores ou aplicação de correção monetária do saldo da conta vinculada ao PASEP e (b) que descabe, na hipótese, a inversão do ônus da prova.

Pois bem!

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal e não sendo o caso a princípio de julgamento monocrático nos moldes do art. 932, III, IV e V do CPC, passo à análise do mérito recursal para fins de seu julgamento colegiado.

Do exame das razões deduzidas no recurso, entendo que o caso comporta seu desprovimento.

A Agravada ajuizou a ação judicial de origem, objetivando a restituição dos valores que alega terem sido subtraídos indevidamente de sua conta individual vinculada ao PASEP, em razão da inadequada recomposição monetária e remuneração dos valores depositados, bem como indenização por dano moral, em razão das irregularidades que aponta em sua causa de pedir.

Ao sanear o feito, a MMª. Juíza de Direito
a quo
decidiu n
os seguintes termos:

“Quanto à definição da distribuição do ônus na produção das provas (art. 357, inc. III, do CPC), no presente caso, ante o vínculo jurídico noticiado na petição inicial e a teor do disposto no art. 3º, da Lei nº 8.078/90, estamos diante de uma típica relação de consumo - prestação de serviços bancários.

Sob a ótica da lei consumerista, portanto, aplica-se o seu art. 6º, inciso VIII, cujo escopo é a facilitação da defesa dos interesses do consumidor, com possibilidade de inversão do ônus da prova quando verificada a sua hipossuficiência, uma vez que a isonomia do órgão jurisdicional só é verdadeiramente alcançada quando a inferioridade da parte economicamente e tecnicamente mais fraca é suprida.

No caso dos autos, a inversão do ônus probatório se consubstancia a medida em que, além de serem verossímeis as alegações da requerente, respaldadas na documentação acostada, há de se considerar a vulnerabilidade da requerente em relação ao requerido, visto que não detém o mesmo grau de informação que esta, devendo comprovar o contrário do alegado na inicial, se for o caso.

Ademais, não se pode exigir da requerente a produção de prova negativa a fim de que comprove suas alegações, tornando-se imprescindível que o ônus da prova seja invertido para que se alcance a verdade real dos fatos.

Por tais considerações, inverto o ônus da prova em favor da requerente.”

De início, sobreleva salientar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vinha reiteradamente se manifestando no sentido de que “n
a forma da jurisprudência do STJ, '
em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum estadual
'
” (AgInt no REsp 1867341/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 07/10/2021).

Com o julgamento do Tema 1150, o C. STJ finalmente definiu as seguintes teses vinculantes:
i)
o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP
.

Deste modo, ao contrário do que alega o Agravante, há plausibilidade na pretensão autoral deduzida em seu desfavor por amoldar-se a causa de pedir da ação de origem na hipótese em que se admite o ajuizamento da ação em face do Banco do Brasil S/A.

No que concerne ao segundo argumento recursal, depreende-se que se releva possível a distribuição dinâmica do encargo probatório, haja vista a própria natureza da obrigação debatida, que tem por objeto a apuração dos critérios utilizados para a correção monetária e remuneração das contas de depósito do PASEP, sobretudo ao se levar em conta que a instituição financeira possui maiores condições para prestar as informações técnicas necessárias à comprovação da higidez da gestão do saldo da conta.

Assim, seja sob a incidência do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII), seja sob a égide do Código de Processo Civil (art. 373, §1º), infere-se a possibilidade de inversão do ônus da prova, como decidido pela MMª. Juíza de Direito
a quo
.

De toda sorte, como bem salientado pelo C. STJ no julgamento do Tema 1150, o que está sob discussão nas ações admitidas contra o Banco do Brasil são eventuais falhas na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, incluindo saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. Portanto,
sob tal enfoque, estando em questão na relação jurídica sob análise a atividade do banco enquanto prestador de serviços, é forçoso o reconhecimento da incidência do Código de Defesa do Consumidor
.

Desta feita, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo e nos termos da súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Por sua vez, o
art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/1990 prevê que “
São direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”. No caso, a inversão do ônus da prova é medida adequada à demanda, notadamente em razão da hipossuficiência da agravada.

Assim, não se vislumbra plausibilidade na alegação recursal, de modo que deve ser mantida a decisão impugnada.

Face ao exposto, sem delongas, conheço do recurso e nego provimento ao mesmo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/6/2024 a 14/6/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões